Tribunal: TJSP
Processo: 1077039-81.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Pedido julgado improcedente. Insurgência da embargante.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Julgamento antecipado do feito que se mostra adequado. Elementos trazidos ao caderno processual que são suficientes para a análise da matéria.
FRAUDE À EXECUÇÃO. Documentos que demonstram a má-fé da embargante, pois já havia sido ajuizada demanda em face dos executados quando

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Pedido julgado improcedente. Insurgência da embargante.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Julgamento antecipado do feito que se mostra adequado. Elementos trazidos ao caderno processual que são suficientes para a análise da matéria.
FRAUDE À EXECUÇÃO. Documentos que demonstram a má-fé da embargante, pois já havia sido ajuizada demanda em face dos executados quando houve a aquisição dos imóveis penhorados. Recorrente que não tomou as cautelas devidas, deixando de solicitar as certidões dos distribuidores cíveis. Inteligência do art. 792, IV, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.

Recurso não provido.